Tribunal: CARF
Processo: 10920.004162/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004162/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.271 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
BENÍCIA ROSA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
APROVEITAMENTO
DE
DISPONIBILIDADES DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários prevê que os créditos sejam analisados individualmente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros, pessoa
física ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da natureza da
operação, com a comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento
de um valor anteriormente emprestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004162/2010-79
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Conforme narrado na decisão recorrida, trata-se de presente processo de crédito
tributário constituído por meio do Auto de Infração às fls. 252/260 e 271/275, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-calendários 2005, 2006, 2007 e 2008 e exercícios
2006, 2007, 2008 e 2009, no valor total de R$ 461.795,32.
Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte,
conforme pormenorizado no Relatório de Atividade Fiscal de fls. 261/270 e na Descrição dos
Fatos de fl. 259.
Do procedimento fiscal descrito no Relatório de Atividade Fiscal, deve ser
destacado que:
 - A ação fiscal teve início em 30/10/2009 com a emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal e lavratura do Termo de Início de Fiscalização no
084/2009 (fls. 04/05), tendo sido solicitadas ao interessado a apresentação
de comprovantes de rendimentos e documentação de origem dos depósitos
bancários de 2005 a 2008, além de informações sobre dependência
econômica;
 - Foi apresentada resposta parcial (fls. 07/10);
 - Houve outras intimações visando a complementação de informações (fls.
11/12, 110/111, 115/117, 185/186 e 205/206 e respostas do interessado às
fls. 14/97, 98 e 112, 119/130, 188 e 208;
 - Destacou a fiscalização que o interessado, em resposta aos itens 02 e 07
do Termo de Intimação no 01/2010 de fls. 11/12, afirmou que não possui
comprovante de rendimentos, bem como desconhece a ocorrência de
depósitos de pessoas jurídicas em suas contas (fl. 14);
 - Após análise dos extratos bancários, foi formulado o Termo de Intimação
no 019/2010 (fls. 110/111) e solicitado que fossem apontadas as fontes de
renda e valores mensais recebidos no período fiscalizado. Foi respondido
“minha fonte de renda são proventos de aposentadoria do INSS, da qual
não tenho documentos para informar os valores mensais exatos.
Informalmente, tenho pequenas rendas que provem de empréstimos, feitos
com recursos que reuni por economias de vários anos e, principalmente,
por recursos que me foram disponibilizados pelo Banco Mercantil do
Brasil, conforme se pode observar nos extratos já enviados” (fl. 112);
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

 - Acrescentou a fiscalização que seria fácil conseguir informações sobre os
rendimentos recebidos do INSS;
 - Foi destacado pela autoridade autuante que os valores para os quais foi
solicitada a comprovação da origem dos recursos não podem ser
justificados como sendo de empréstimos, pois tais valores, assim como
outros de comprovação instantânea, como valor transferido de poupança,
por exemplo, não constam do rol de créditos cuja origem deve ser
comprovada (fls. 102/109);
 - Conforme resposta do interessado ao item 2 do Termo de Intimação de
fls. 110/111, constante à fl. 112 dos autos, no sentido de que os valores da
conta de poupança do Banco HSBC são de sua titularidade, não foi
intimada a co-titular Sonia Fernandes Correa;
 - Quanto à resposta (fl. 112) para a solicitação do item 4 do Termo de
Intimação de fls. 110/111 de comprovação de origem dos créditos
efetuados nas contas bancárias indicados às fls. 102/109, “...as
movimentações na conta do Banco Mercantil do Brasil são decorrentes de
empréstimos, dos quais não possuo documentos formais. Os referidos
depósitos são relativos a devoluções de valores cedidos, os quais,
inclusive, pouco me agregaram valor. Não tenho demonstrar a origem
individual de cada valor, em razão da informalidade das transações. Os
dois depósitos feitos na conta de poupança do Banco HSBC, como já
informei, são oriundos de recursos de minha titularidade, originários de
economias pessoais", entendeu a autoridade autuante que a justificativa é
descabida na medida em que não foi demonstrada a posse de recursos que
pudessem ser emprestados a terceiros, nem detalhadas como se deram as
operações alegadas, o que é ônus do intimado;
 - Também foram detectados, após exame dos documentos fornecidos pelo
Banco Mercantil do Brasil (fls. 138/171) em resposta à Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira-RMF (fls. 133/136),
depósitos efetuados por pessoas físicas e títulos de cobrança emitidos por
terceiros e alienados pelas pessoas jurídicas emitentes, suscitando dúvidas
na autoridade autuante quanto à origem dos valores necessários às
compras dos títulos, ainda que por valor menor que o de face- depois
colocados em cobrança;
 - Entendeu a fiscalização que não foi comprovada a origem de depósitos;
que os empréstimos que o interessado afirma ter tomado não são
justificativas plausíveis, pois representam encargo de serem restituídos;
que o interessado não tem atividade remunerada e que sua suposta renda
de aposentado certamente não lhe dá condições de atuar como verdadeira
factoring, atividade que precisa necessariamente ter um lastro patrimonial
que suporte eventuais perdas e inadimplência;
 - Foi salientado que, consoante extrato do Banco Mercantil do Brasil de
abril de 2005, à fl. 19, o interessado passou a ter um limite de crédito de
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

R$ 80.000,00 e naquele mês possuía um saldo de cobrança de R$
114.998,66;
 - Após exame dos documentos fornecidos pelo Banco Mercantil do Brasil
(fls. 175/184), foi intimado novamente o interessado às fls. 185/186. Em
resposta, à fl. 188, afirma que efetuava empréstimos e desconto de cheques
às empresas citadas nos documentos, sendo os créditos que aparecem em
sua conta provenientes de devolução dos valores cedidos, todavia assevera
a autoridade autuante que tais alegações não foram comprovadas, como
também não foi justificada a origem dos valores supostamente
emprestados;
 - Frisa a fiscalização que, embora já questionado mais de uma vez, a
justificativa apresentada de que os empréstimos foram feitos com recursos
de empréstimos, que foram pagos com empréstimos não é plausível em
função da condição financeira do interessado, da ausência de fonte real de
rendimentos, de patrimônio e de saldo bancário acumulado, conforme se
verifica no extrato de fevereiro de 2005, que iniciou com saldo zero (fl.
17);
 - Ainda, pelo extrato do sistema CPF, vê-se que o interessado não
apresentou Declaração de Imposto de Renda nos anos anteriores a 2005
em que tenha declarado patrimônio (fl. 251) ;
 - As respostas às intimações feitas às empresas e pessoas físicas que
constavam nos documentos bancários, às fls. 189/201, de forma geral,
indicavam que não havia relação comercial, mas apenas empréstimos
feitos junto ao interessado, os quais foram garantidos por títulos
comerciais e cheques, cobrados posteriormente via instituições bancárias.
Foi salientado que na resposta de fl. 201 houve a afirmação de que Marcos
Stolf, genro do interessado, intermediava os empréstimos;
 - Intimado novamente a justificar créditos pontuais (fls. 205/206), foi
afirmado pelo interessado, mais uma vez, que se referem a operações de
empréstimos, devoluções de empréstimos para as quais não houve
formalização (fl. 208);
 - Como se depreende das respostas aos termos de intimação para outras
pessoas físicas e jurídicas prestarem esclarecimentos (fls. 209/250), alguns
declararam não ter conhecimento do nome do interessado, outros
afirmaram ter simplesmente pago título emitido por seu respectivo
fornecedor, mas negociado posteriormente com o interessado e outros
informaram se tratar as operações de empréstimos garantidos por títulos e
cheques.

Concluiu a autoridade autuante que:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

 - O interessado não comprovou a origem nem disponibilidade anterior de
recursos que diz ter emprestado a terceiros;
 - Embora em algumas operações ambas as partes afirmem se tratar de
empréstimos, não foi comprovada a entrega dos recursos vinculada à
devolução;
 - Não foram comprovados valores eventualmente recebidos como juros,
que seriam tributáveis de forma específica, o que também era ônus do
interessado;
 - Muito embora tenha sido solicitada reiteradas vezes, não houve a
comprovação com documentação idônea da origem dos depósitos
bancários constantes nas planilhas de fls. 252/256.

Assim, conforme legislação de regência da matéria, foi apurada a Omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento,
mantida(s) em instituição (ões) financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Como em nenhum exercício foi entregue Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física, foi utilizada metodologia do modelo simplificado, que concede desconto de até 20% da
base de cálculo, por ser a tributação mais benéfica ao contribuinte.
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 271/274 e o de
multa e juros de mora à fl. 275.
Cientificado do lançamento pela via postal em 03/11/2010 (AR à fl. 277), o
interessado apresentou impugnação, de fls. 280/294 em 30/11/2010, na qual foi contestado
integralmente o lançamento.
Foi alegado em síntese que:
 O resultado da fiscalização se fundamenta em claros erros de interpretação
dos fatos e da lei;
 Preliminarmente é atacada a necessidade de depósito recursal previsto no
parágrafo 2o do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, posto que o disposto foi
anulado por força de ação direta de inconstitucionalidade;
 Quanto ao mérito, é reproduzida a definição do fato gerador do Código
Tributário Nacional, bem como doutrina sobre o assunto;
 São feitas considerações acerca do conceito de verdade formal e material,
inclusive com a citação de doutrina e jurisprudência administrativa;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

 Foram consideradas pela fiscalização como fato gerador todas as entradas
feitas na conta corrente do interessado;
 Reconhece claramente a fiscalização que o interessado realizava operações
de mútuo;
 “ Por incrível que pareça fica se perguntando (parágrafo 5 fls. 3) de onde
viriam os recursos. Quando da sequência observa que em abril de 2005 a
recorrente possuía saldo de cobrança de R$ 114.998,66 e foi aberto um
crédito de R$ 80.000,00 a ela por parte da instituição financeira”;
 Note-se que sobre o valor de R$ 114.998,66, resultado de uma vida de
trabalho e venda de bens como informado anteriormente quando da
consulta, não cabe a aplicação de imposto de renda por ser patrimônio
gerado anteriormente ao período de fiscalização como reconhecido. E
mais, se houvesse cabimento, seria pela diferença (R$114.998,66 – R$
80.000,00);
 A receita do interessado é 0,5% dos depósitos;
 O mútuo era feito a curto prazo, assim, o valor concedido, por exemplo,
para 45 dias, saía como empréstimo do banco pela conta corrente e no
quadragésimo quinto dia estava de volta, sendo novamente concedido a
outro mutuário;
 Assim, os depósitos havido em um ano foram muito maiores do que o
dinheiro realmente existente;
 Com tais ganhos, o interessado estava desobrigado a declarar;
 O interessado não atuava como factoring, tal qual assinalado pela
fiscalização;
 Na verdade, foi aproveitada uma oportunidade na qual uma instituição
financeira lhe ofertou recursos e foram realizadas operações de mútuo nos
limites legais;
 O mútuo é uma operação prevista e regulada no direito civil, conforme
legislação reproduzida.

Em 11de junho de 2014, a 7a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente a exigência, conforme ementa
transcrita abaixo:

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
APROVEITAMENTO
DE
DISPONIBILIDADES
DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
prevê que os créditos sejam analisados individualmente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação, com a
comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento de um valor
anteriormente emprestado”.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (4 laudas) reiterando as mesmas
razões de fato e de direito apontadas em seu instrumento impugnatório (e aqui já transcritas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, dele o conheço.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a
qual transcrevo abaixo:
“A lide diz respeito à omissão de rendimentos oriunda da existência de depósitos
bancários de origem não comprovada apontada pela fiscalização e refutada pelo
interessado. Passa-se ao seu exame.
A princípio, cumpre registrar que o Auto de Infração em epígrafe se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com alterações
introduzidas pela Lei no 8.748/1993. Não se cogita no presente processo a
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

incompetência do agente do ato ou de preterição ao direito de defesa, vícios insanáveis
que conduzem à nulidade e que estão previstos no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
O interessado teve ciência da descrição detalhada das infrações imputadas e da
fundamentação legal que baseou a autuação, bem como de todos os valores e cálculos
considerados para determinar a matéria tributada.
Os fatos foram devidamente descritos no Relatório de Atividade Fiscal, que,
juntamente, com o enquadramento legal constante do Auto de Infração, permitiram ao
interessado o conhecimento pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a
dúvidas quanto à matéria tida como infringida, inexistindo, assim, qualquer embaraço
ao exercício do seu direito de defesa, o que se constata, facilmente, no próprio
arrazoado apresentado. Nesse diapasão, vale transcrever algumas ementas de acórdãos
do Conselho de Contribuintes que corroboram o entendimento aqui exposto:
(...)
Vale registrar que é na fase impugnatória que o contraditório é estabelecido. Antes
disso, na fase oficiosa do procedimento, a atuação é exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Pode-se dizer
que na fase oficiosa o procedimento teria caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência
de crédito tributário formalizada, inexistindo, conseqüentemente, resistência a ser
oposta pelo sujeito fiscalizado.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal”, Ed.
Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia com propriedade dois momentos dentro do
procedimento fiscal, o procedimento oficioso e o procedimento contencioso:
(...)
Tal entendimento é pacífico junto ao Conselho de Contribuintes, manifestado em
diversos acórdãos, cabendo reproduzir, a título de exemplificação, a ementa do Acórdão
1o CC 103-10.196/90:
(...)
Portanto, antes da impugnação, o procedimento é levado a efeito de ofício pelo Fisco,
não se cogitando de ofensas ao contraditório ou a ampla defesa.
Quanto à alegação preliminar do interessado de que houve imposição do depósito
recursal, entende-se que não houve qualquer exigência neste sentido. Do exame dos
autos, destaque-se no auto de infração, precisamente à fl. 257, a intimação para que o
contribuinte recolha ou impugne o lançamento.
(...)
No que diz respeito ao mérito, há de se tecer considerações acerca da tributação de
depósitos bancários.
A tributação com base em depósitos bancários deriva de presunção legal. A Lei no
9.430/1996, a seguir reproduzida, dispõe que os valores dos depósitos bancários ou
aplicações mantidas junto às instituições financeiras, cuja origem dos recursos não tenha
sido comprovada pelo titular da conta, quando regularmente intimado a fazê-lo,
caracterizam-se como omissão de rendimentos.
(...)
Nesse mesmo sentido, o disposto no artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000/1999.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

Saliente-se que, sendo o fato gerador do imposto de renda justamente a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, conforme determina o art. 43 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966), uma vez caracterizada a
aquisição de renda, ainda que por presunção estabelecida em lei, já que se trata de
rendimentos omitidos, resta comprovada a ocorrência do fato gerador do tributo.
Neste contexto, deve ser esclarecido que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Depósitos
bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de
omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício, por expressa disposição legal,
transforma-se na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Assim sendo, cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção.
Ocorrida a situação fática, no caso depósitos bancários de origem não comprovada,
evidenciada está a infração. Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta
corrente sem origem justificada referem-se à renda omitida, deve o interessado, durante
o procedimento fiscal ou na fase impugnatória, apresentar os documentos que venham a
comprovar inequivocamente possuir os depósitos bancários origem já submetida à
tributação ou isenta.
É dever do contribuinte demonstrar a origem de cada um dos depósitos ou então arcar
com o peso da presunção. Tal ônus, repete-se, decorre da lei. Nesse sentido, oportuno
transcrever a doutrina de José Luiz Bulhões Pedreira (Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas - JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806) a respeito do tema:
(...)
Ainda, para fins de corroborar os argumentos expostos, faz-se oportuno reproduzir os
ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado em seu livro Imposto de Renda -
Estudos, Ed. Resenha Tributária, pág. 123.
(...)
Traz-se, por fim, o entendimento esposado na Súmula no 26, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do indício de omissão
de rendimentos detectado através da operações financeiras objeto da autuação em tela,
operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a
inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Para comprovar que a origem dos recursos decorre de rendimentos já declarados,
deveria o interessado demonstrar, de forma concreta e individual, amparado por provas
hábeis e idôneas, a relação entre aqueles valores já oferecidos à tributação ou isentos e
os depósitos objeto do lançamento. E, da análise dos autos, vê-se que o interessado não
conseguiu afastar a presunção legal da omissão de rendimentos.
A alegação do interessado de que foi reconhecido pela fiscalização a existência de
operações de mútuo não se coaduna com as conclusões do Relatório de Atividade Fiscal
às fls. 264/265, transcritas a seguir:
(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

Se, de fato, havia um sistema que se auto-alimentava, baseado em empréstimo a
terceiros de recursos emprestados de instituições financeiras, que eram pagos e
novamente emprestados, tal hipótese deveria ter sido cabalmente demonstrada nos autos
através de documentação hábil e idônea.
É de se esclarecer que, em se tratando de empréstimos, as partes envolvidas têm o dever
não apenas de informar as referidas operações nas respectivas declarações de bens, por
sua repercussão na variação patrimonial, mas principalmente de fazer prova da
transferência de numerário decorrente de tais atos.
Ou seja, é preciso demonstrar a efetiva materialização da operação, quando assim
solicitado pelo Fisco, comprovando-se a existência de numerário e sua transferência do
credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da
dívida contraída. Este tem sido o entendimento das decisões administrativas do
Conselho de Contribuintes, conforme ementas transcritas a seguir:
(...)
Frise-se que, mesmo nos casos em que alguns intimados afirmaram que efetuaram
depósitos na conta-corrente do interessado para pagar empréstimos efetuados, tal qual
relatado nas conclusões da fiscalização no Relatório de Atividade Fiscal, não houve
comprovação da entrega dos recursos emprestados.
Cumpre esclarecer, ainda, que é equivocado o raciocínio de que a informalidade pode
eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Diante da
previsão legal para lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, caberia ao contribuinte tomar cautela e documentar adequadamente os
fatos ocorridos que deram origem a depósitos em sua conta corrente, ficando, neste
caso, por sua conta e risco, as conseqüências de tal negligência.
Outrossim, é imperioso destacar que, para efeito de determinação dos rendimentos
omitidos, os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua
origem comprovada de forma individual, nos termos do que dispõe o §3° do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, de modo que é incabível o argumento generalizado de que a origem
dos créditos é resultado de uma vida de trabalho e venda de bens, de patrimônio gerado
anteriormente ao período fiscalizado, de empréstimos adquiridos de instituições
financeiras.
Por conseguinte, como não foi comprovada a realização dos empréstimos alegada na
impugnação, muito menos a cobrança de juros de 0,5% sobre tais operações e o prazo
de duração dos contratos, não se desincumbindo o interessado do ônus de comprovar a
origem dos créditos apontados como omitidos, mantém-se o lançamento em sua
integralidade.
É preciso dizer que a jurisprudência colacionada pelo impugnante não obriga este órgão
a estender o entendimento ali referido a terceiros diferentes das partes. Bem como, a
mais respeitável doutrina, dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Diante do exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo-se integralmente a
exigência”.
Não fosse isso suficiente, o assunto em tela já restou encerrado, em função do
advento da Súmula CARF 26.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004162/2010-79

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 384
DF CARF MF
Original